Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE SUBMISSÃO DE CANDIDATA A NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CONVOCAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ANTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE IMPÔS A OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO MEDIANTE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA CANDIDATA. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Reconhecida judicialmente a nulidade do exame psicológico previsto no edital do concurso público e determinada a realização de nova avaliação, deve ser promovida a convocação pessoal da candidata a respeito da data designada para este fim, não podendo ser considerada cumprida a obrigação mediante a mera publicação de edital no Diário Oficial anteriormente ao trânsito em julgado do v. acórdão que impôs a obrigação.
2. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 1133146/DF, no qual foi reconhecida a repercussão geral, firmou tese no sentido de que “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”.
3. Não há como ser determinada a matrícula da candidata em curso de formação, sem que seja submetida a avaliação psicológica prevista no edital do certame, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.
4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.